Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750460-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA PEREIRA SOARES AGRAVADO: GELVANE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não-surpresa, dê-se vista às partes acerca dos esclarecimentos prestados pelo e. Juízo de origem, pelo prazo comum de cinco dias. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator